Tribunal: TJMT
Processo: 0005724-15.2008.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005724-15.2008.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELISABETH MARTINS FERREIRA - CPF: 208.726.581-04 (APELANTE), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), POLLYANNA LOPES CANCADO CORTES - CPF: 779.812.941-34 (APELADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), PABLO CARVALHO DE FREITAS - CPF: 693.667.721-53 (ADVOGADO), RICARDO TIBERIO - CPF: 274.863.788-76 (ADVOGADO), LAZARO SIPRIANO DE CARVALHO - CPF: 005.921.531-34 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCOS LEI VENANCIO CINTRA JUNQUEIRA - CPF: 460.739.731-87 (APELADO), ALUIZIO SALES RODRIGUES - CPF: 415.857.631-87 (APELADO), LAZARO SIPRIANO DE CARVALHO - CPF: 005.921.531-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS LEI VENANCIO CINTRA JUNQUEIRA - CPF: 460.739.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALUIZIO SALES RODRIGUES - CPF: 415.857.631-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA MORAES AMORIM - CPF: 736.169.741-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.238 DO CPC - NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada pela parte autora a posse com
animus domini
, diante da fragilidade das provas apresentadas, não há que se falar em prescrição aquisitiva, por ausência dos seus requisitos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ELISABETH MARTINS FERREIRA
, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação de Usucapião c/c Pedido de Tutela Antecipada de manutenção na Posse an. 0005724-15.2008.8.11.0004 - Código 82451 movida em desfavor de
POLLYANNA LOPES CANCADO CORTES,
julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial e, por conseguinte: em razão da sucumbência da Autora, condenou-a no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §2º, CPC/2015; por fim, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art.487, I, do Código de Processo Civil/2015.

Sustenta que a r. sentença recorrida se pauta em presunção, pois a apelante juntou documentos de prova de ânimo de dono, e de forma contraria aduz que não juntou documento algum.

Argumenta quanto as provas que: ‘o senhor Ivo Matias, cunhado da Apelante, adentrou no imóvel por “permissão” do senhor Ladislau; porém o próprio Ladislau Cristino Cortes fez acerto de honorários pelos diversos serviços prestados entre Ivo e Ladislau, entregando o imóvel a Ivo que na condição de dono, passou o imóvel para a autora apelante como atual proprietária, que ai sim realizou reformas, e colocou conta telefônica e energia elétrica no nome dela.’.

Assevera que a única testemunha da Requerida Apelada, o Sr. Sebastião Mariano, não produziu provas das alegações da ré; ou seja, fatos impeditivos do direito da autora; muito pelo contrário, produziu prova de confissão em favor da Autora Apelante.

Aduz que a viúva meeira sabia do acerto ocorrido, e quedou-se inerte sobre o imóvel, de modo que ausente de fundamento válido a sentença recorrida para ter julgado improcedente a ação de usucapião; ademais, notório que as ações possessórias usucapiendo ocorre a aquisição pelo lapso temporal, independendo de outorga.

Acrescenta que além das inúmeras provas dos autos do ânimo de dono pela Apelante, este também é comprovado pela documentação de fls. 39, comprovante de pagamento de IPTU do imóvel, documento de fls. 58/ 64 dos autos, conta de energia elétrica em nome de Ivo Matias possuidor originário na posse 1997; todos os documentos não foram contestados pela Requerida Apelada.

Por fim, alega que restou provado nos autos que a Autora Apelante preencheu todos os requisitos necessários para obter o domínio do referido imóvel nos moldes do art. 1.238 c/c 1.243 ambos do Código Civil Brasileiro, por tais razões acima elencadas e documentos de provas anexos, respeitosamente requer ao Emérito Doutor Desembargador Relator, e aos Eméritos Doutores Desembargadores que possam após a devida analise das provas, documentos, analise das testemunhas, ao conjunto probatório produzidos pela Apelante, conhecer do recurso de Apelo, para no mérito dar total provimento ao apelo, e reformar a nobre sentença recorrida reformando totalmente para a total procedência da ação de usucapião.

Requer seja o presente recurso conhecido e provido para que a sentença recorrida possa ser reformada em todos os seus ulteriores termos, com a total improcedência da ação de usucapião proposta pela Apelante.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do presente recurso. (id. 178075260)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ELISABETH MARTINS FERREIRA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação de Usucapião c/c Pedido de Tutela Antecipada de manutenção na Posse an. 0005724-15.2008.8.11.0004 - Código 82451 movida em desfavor de POLLYANNA LOPES CANCADO CORTES julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial e, por conseguinte: em razão da sucumbência da Autora, condenou-a no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §2º, CPC/2015; por fim, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art.487, I, do Código de Processo Civil/2015.

Pois bem.

Cinge a controvérsia recursal em analisar se foram preenchidos, com relação ao imóvel discriminado na inicial, os requisitos da usucapião extraordinária de que trata o artigo 1.238, caput e parágrafo único, do Código Civil:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Cuida o dispositivo transcrito de uma das espécies do gênero usucapião, o "modo original de aquisição da propriedade e de outros direitos reais pela posse prolongada e qualificada por requisitos estabelecidos em lei" (Francisco Eduardo Loureiro, Código civil comentado: doutrina e jurisprudência / Claudio Luiz Bueno de Godoy [et al.]; coordenação Cezar Peluso. - 12. ed., rev. e atual. - Barueri [SP]: Manole, 2018).

Sobre o tema, leciona Caio Mário da Silva Pereira:

"Daí podermos reportar-nos aos civilistas como LAFAYETTE, BEVILÁQUA, ESPÍNOLA, MAZEAUD ET MAZEAUD, DE PAGE, enunciar uma noção: Usucapião é a aquisição da propriedade ou outro direito real pelo decurso do tempo estabelecido e com a observância dos requisitos instituídos em lei. Mais simplificadamente, tendo em vista ser a posse que, no decurso do tempo e associada às outras exigências, se converte em domínio, podemos repetir, embora com a cautela de alterar para a circunstância de que não é qualquer posse senão a qualificada: usucapião é a aquisição do domínio pela posse prolongada." (Instituições de Direito Civil, 5ª ed., Ed. Forense, 1.984, v. IV, p. 109/112).

Ademais, não ação de usucapião extraordinária, o autor deverá preencher três elementos fundamentais, quais sejam:

i) a posse mansa, pacífica e ininterrupta,

ii) por determinado período,

iii) com intenção de dono.

A respeito da posse, leciona Francisco Eduardo Loureiro:

"A posse deve ser, na dicção da lei, sem oposição, ou pacífica. Pacífica não se opõe à violenta, mas à posse incontestada. A oposição eficaz parte de interessados, em especial do titular da propriedade ou outros direitos reais, contra quem corre a usucapião. Deve o usucapiente possuir com animus domini, ou, na dicção da lei, "como seu" o imóvel". (Código civil comentado: doutrina e jurisprudência / Claudio Luiz Bueno de Godoy [et al.]; coordenação Cezar Peluso. - 12. ed., rev. e atual. - Barueri [SP]: Manole, 2018, p. 1162/1163).

No caso dos autos, sustenta a parte autora, ora apelante, que ‘o Sr. IVO MATIAS adquiriu a posse de um imóvel comercial de Matrícula nº. 49.860, do CRI local, há mais de 28 anos, em meados de 1981, quando o então proprietário LADISLAU CRISTINO CORTES, permitiu que IVO utilizasse o imóvel de forma mansa e pacífica para o fim que este desejasse; sendo que a Requerente ora apelante tomou posse do imóvel com a permissão de IVO, em 1998, quando iniciou suas atividades na advocacia nesta cidade e desde então efetuou reformas e pagou tributos, tendo inclusive prestado serviços de advocacia para o proprietário LADISLAU, sem jamais pagar aluguel ou qualquer outra contraprestação pelo imóvel.’.

Aduz que após o óbito do proprietário (Sr. Ladislau) os herdeiros e meeira, mediante Alvará Judicial, venderam à Requerida o citado imóvel que o registrou em 02 de agosto de 2005, embora sabedora da posse mansa e pacífica da Autora há mais de 28 (vinte e oito) anos, o que ensejou no pedido de usucapião.

A d. magistrada de origem, em sentença, entendeu que a parte autora não demonstrou o
animus domini
sobre o imóvel que deseja usucapir, diante das poucas provas contidas nos autos, o que ensejou a improcedência da ação.

Após a detida análise dos autos, tenho que se afigura acertada a decisão proferida, e que deve ser mantida em seus próprios fundamentos.

Conforme se extrai do acervo probatório apresentado, a autora/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, a fim de comprovar a posse com ânimo de dono, vez que
as provas contidas nos autos se mostram frágeis quanto ao cumprimento dos requisitos para constituição da pretensão autoral, motivo pelo qual o pedido de aquisição originária da propriedade não se mostra legítimo ante os preceitos constitucionais e legais, razão pela qual não pode ser acolhida.

Nesse sentido:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA E PACÍFICA COM "ANIMUS DOMINI". COMODATO VERBAL COMPROVADO. MERA TOLERÂNCIA. LIMINAR POSSESSÓRIA. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO EM AUTOS PRÓPRIOS. Tratando-se de ação de usucapião extraordinária constitui ônus da parte autora provar a sua posse ininterrupta, sem oposição e com o ânimo de dono sobre o imóvel usucapiendo, independentemente de justo título e boa-fé, pelo lapso temporal exigido, conforme previsão legal do art. 1.238 do Código Civil. A permissão ou tolerância de usufrutuário e dos nus-proprietários não caracteriza posse, mas mera detenção, não podendo tal período ser computado para aferição de usucapião, por completa ausência de "animus domini"." (TJMG - Apelação Cível 1.0177.12.001330-1/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/09/2021, publicação da súmula em 01/10/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a r. sentença ora atacada.

Majoro os honorários em sede recursal para 16% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da justiça gratuita na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024